Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1021504-80.2016.811.0041
Recorrente: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Recorrido: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69909980) interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com a seguinte ementa (id. 51492486):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO OCULTO E SEM SOLUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – REPETIÇÃO DO VALOR CONFORME TABELA FIPE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“(...) Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. (...)” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).
O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 18, oportuniza a realização do reparo do vício do produto pela fornecedora, no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, em caso de ausência de solução definitiva, transfere ao consumidor o direito a escolha pela substituição do produto, a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.
Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor. (RAC n° 1021504-80.2016.811.0041, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/07/2020)”.
Interposto embargos de declarações pela segunda recorrida, este restou acolhido em parte, apenas para aclarar a questão dos danos materiais, com a seguinte ementa (id. 57800450):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Constatando-se a existência de obscuridade em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, para aclara-lo é medida que se impõe.”
Sobrevieram novos embargos de declaração, desta vez, pelo recorrente, o qual foi rejeitado, conforme acórdão no id. 67094509.
Em suas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 85, § 2° e 86 do CPC; bem como divergência jurisprudencial, ao fundamento de que no caso dou autos houve incorreta distribuição do ônus sucumbencial. Sustenta que não obstante a procedência do pedido de rescisão contratual e condenação das requeridas ao pagamento de indenização a titulo de dano moral, o pleito quanto as danos materiais foi improcedente (decisão esta mantida em segundo grau de jurisdição por este Sodalício), o que evidencia a sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo (id. 69996993). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70100483. Contrarrazões apenas da segunda recorrida (id. 74678465) pelo não seguimento do recurso. Devidamente intimada, a primeira recorrida deixou transcorrer o prazo legar sem oferecer contraminuta (id. 75183544)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 85, § 2° e 86 do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Afere-se que quando do julgamento dos aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“A embargante sustenta a omissão quanto a distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que a embargada não logrou vencedora em seu pedido de indenização por danos materiais.
Por fim, pugna para que seja dividido os honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 66,66% para a autora e 33,33% para as requeridas.
[...]
Na hipótese dos autos, ambos os recursos de apelação foram desprovidos, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargada, para o fim de declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenar a restituição do valor do bem, com base na tabela FIP, bem como condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Desta forma, o único pedido que não fora concedido à embargada foi a restituição dos valores pagos, com as despesas do veículo em sua manutenção, a título de danos materiais. Entretanto, fora deferido o direito à restituição do valor total do carro, com base na tabela FIP e, ainda, os danos morais por todo desgaste sofrido em decorrência do vício apresentado.
Logo, diferente do que afirma a embargante, não é o caso de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pela ora embargada (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Dessa forma, não há que se falar em omissão no presente caso, pois os honorários de sucumbência devam ser arcados pela embargante.
Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. [...]”. (grifei).
Alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça